Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 33, §3o, DA LEI 11.343/06. CONSUMO COMPARTILHADO E EVENTUAL DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Precedentes.

2. O conjunto probatório confirma a traficância praticada pelo réu (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), sobretudo os vídeos feitos pelos policiais revelam a atuação característica de comercialização de entorpecentes. Além disso, o réu foi flagrado portando consigo uma pedra de crack para disseminação ilícita e detinha outra porção guardada em sua residência.

2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal.

3. No caso, as provas apuradas conduzem à convicção de que a droga apreendida destinava-se a revenda e até a consumo próprio, o que é possível, eis que a condição de usuário não conflita com a de traficante. Condenação mantida.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.